Tribunal: TJBA
Processo: 8025791-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025791-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: MARIA VALDA BATISTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

E
MB
ARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR MAL FUNCIONAMENTO DE POÇO PARA DEJETOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DA MESMA PARTE RÉ NO PROCESSO DE ORIGEM, TENDO INFLUÍDO NA PRODUÇÃO. PROVA PERICIAL INADMITIDA. ADEQUAÇÃO. A PARTE AUTORA, AO SER INTIMADA, NÃO IMPUGNOU O FATO ESPECÍFICO RELATIVO À EXISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO DE BOMBA RESERVA E GERADOR NO LOCAL, RESTANDO COMO FATOS NÃO CONTROVERTIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NA ORIGEM OSTENTAM CARÁTER PROTELATÓRIO, PASSÍVEL DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, NO VALOR ADEQUADO DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, JÁ QUE NÃO SE ENCONTRA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7